Tribunal: TJDFT
Processo: 0732163-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO. DEFEITO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA PERICIAL. REPAROS NÃO REALIZADOS. PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA. FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
1. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias.
2. Constatada a persistência do vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.
3. O fato de o consumidor não ter respeitado os períodos de revisão do veículo, por si só, não tem o condão de afastar o incontroverso defeito oculto do veículo, o qual não tem relação com as revisões periódicas e, conforme constatado em perícia, passou por reparos antes de ser comercializado ao autor, sem que houvesse informação por parte das rés, nesse sentido.
4. Se em pouco tempo após a compra, o automóvel novo começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação da fábrica/concessionária de, solidariamente, responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, no prazo legal disposto no Código de Defesa do Consumidor, e, se assim não for feito, caberá ao adquirente do veículo optar, entre outras alternativas elencadas no artigo 18, §1o do referido diploma, pela restituição do valor desembolsado, acrescido de juros e correção monetária.
5. Negou-se provimento aos apelos.